Tribunal: TJDFT
Processo: 0715068-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. DÍVIDA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 385 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de compensação por dano moral. Em sua peça recursal o autor pugna pela procedência do pedido de compensação por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56103167), contrarrazoado (ID 56103172 e ID 56103176), dispensado das custas processuais e preparo recursal em razão da gratuidade judiciária, ora deferida com esteio na profissão exercida pelo requerente, não havendo nos autos exteriorização de riqueza apta a infirmar a veracidade da informação prestada, tampouco o valor das dívidas espelhadas nos autos, restando comprovada a hipossuficiência econômica.
3. Cuida-se de relação de consumo, amoldando-se autor e réus nos conceitos de consumidor e fornecedores estabelecidos nos artigos 2o e 3o/CDC, devendo a presente controvérsia ser dirimida nos moldes das relações de consumo.
4. Assevera o autor terem sido maculados seus direitos extrapatrimoniais atinentes à sua personalidade em razão das inscrições em cadastros negativos de crédito efetivadas nos dias 3 e 19/05/2021 pelas rés. Todavia, o documento ID 56103139 é alusivo de que o nome do autor consta de anotações em cadastro negativo de crédito em datas anteriores às negativações ora em epígrafe, valendo destacar que não restou nem mesmo indiciariamente demonstrada a ilegitimidade destas anotações precedentes, não tendo sido a situação narrada nos autos ocorrida em razão de falha de segurança atinente aos dados pessoais do autor.
5. Neste cenário, no que pertinente ao dano moral, aplica-se à casuística o Enunciado 385 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que prevê que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Dispensado o preparo recursal. Condenado o autor em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.